Tribunal: TJPA
Processo: 0801256-49.2023.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801256-49.2023.8.14.0138

APELANTE: MARCOS VINICIUS GOMES DA CONCEICAO

ADVOGADO DATIVO: JACQUELINE MAXIMO FERNANDES CORREIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

FATO:

Apelante preso em flagrante durante operação policial portando uma arma de fogo, sendo abordado na companhia de um adolescente - que trazia consigo diversos tipos de entorpecentes, sendo encontrado em sua residência pequena porção da substância popularmente conhecida como cocaína e uma balança de precisão.

Tese defensiva
: Absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06 – posse para consumo.

Questão em discussão
: Avaliar se há nos autos provas suficientes à subsidiar o édito condenatório e se restou caracterizada a conduta do art. 28, da lei antidrogas.

Razões de decidir
:

Comprovada a materialidade e autoria do delito de tráfico, tendo os agentes policiais encontrado entorpecente na residência do apelante que mantinha em sua residência balança de precisão para pesagem da droga que seria comercializada pelo adolescente, que assim afirmou perante a autoridade policial.

Condenação que não foi baseada somente na pequena quantidade de entorpecente apreendida, mas em confronto com os demais elementos de prova colacionado aos autos, no laudo pericial que comprovou se tratar de substância ilícita aquela encontrada, bem como no auto de apreensão e apresentação e nos depoimentos prestados pelos policiais.

Depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante firmes e conciso acerca das circunstâncias em que se deu a prisão, a apreensão da droga e da balança utilizada para pesagem da droga, restando comprovada a ocorrência do delito.

Alegações defensivas desprovidas de lastro probatório, restando configurada a prática do crime pelo qual foi o apelante condenado - art. 33, da lei 11.343/2006, que é misto alternativo e se configura com a prática de qualquer um de seus verbos nucleares, se mostrando impossível a absolvição.

No que concerne ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de porte para consumo, nos termos do art. 28, da Lei 11.343/06, a este não há como ser dado provimento pois
existindo prova da materialidade e de autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, pois a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Tese firmada:
Improcedentes os pedidos formulados em favor do apelante, devendo a sentença penal condenatória ser mantida em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, e art. 28.

Jurisprudência citada
:
STJ - AgRg no AgRg no HC: 727668 RS 2022/0063774-6, Data de Julgamento: 19/12/2022; STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; TJ-SC - APR: 50693317120208240023, Relator: Getúlio Corrêa; TJ-SP - APR: 00002416220168260535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro;
STJ - AgRg no HC: 671966 SP 2021/0174282-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/08/2021
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MARCOS VINÍCIUS GOMES DA CONCEIÇÃO
,

objetivando reformar a r. sentença pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, e § 4º, da Lei 11.343/06, c/c art. 244-B, do ECA – Lei 8.069/1990, e art. 14, da Lei 10.826/03.

Relatou a Denúncia, ID 24843964, que de acordo com o IPL, no dia 16 de outubro de 2023, por volta das 22h30min, o ora apelante – residente na Rua Seis, n° 317, Bairro Novo Panorama, Município de Anapu, mantinha em sua residência substância entorpecente vulgarmente conhecida por “cocaína”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de uma balança de precisão.

Conforme o relato ministerial, o ora apelante estava em companhia de um adolescente, com que se associou para a prática do crime de tráfico naquele município, e n via pública, na Rua 1º de Maio, em frente à praça central, Bairro Centro, portava arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, Cal. 0.38, numeração 386525, seis cartuchos, Cal. 0.38, intactos, de uso permitido, em desacordo com determinação legal.

Que uma guarnição da polícia militar realizava rondas ostensivas na cidade quando avistou o ora apelante e um adolescente trafegando em uma motocicleta e passaram a os acompanhar, procedendo posteriormente à suas abordagens e revista, oportunidade em que foi encontrada com o denunciado uma arma de fogo, tipo revólver, Cal. 0.38, duas máscaras balaclavas e duas jaquetas bordadas com a logomarca de uma empresa de segurança, tendo ambos afirmado pertencerem à facção criminosa Comando Vermelho e que estavam com a intenção de executar um outro integrante da facção rival PCC, de prenome “Marcelo”, uma vez que estavam disputando os pontos de venda de droga na cidade, afirmando possuir drogas em suas residências.

Que os policiais diligenciaram e na residência destes e no endereço informado encontraram uma porção de entorpecente e uma balança de precisão, sendo com o adolescente encontrada 26 gramas da substância popularmente conhecida como “maconha”, sete gramas de substância entorpecente vulgarmente conhecida por “oxi”, 16 comprimidos de “ecstasy”, 2,8 gramas substância entorpecente vulgarmente conhecida por “cocaína” e outros objetos usados para preparar a drogas para a venda, sendo o apelante conduzido à delegacia e o adolescente apreendido.

Na delegacia o ora apelante negou a prática delitiva, afirmando ser mero usuário e que a balança de precisão encontrada em sua residência havia pegado emprestada para aferir a quantidade de “maconha” que tinha comprado, afirmando ser o adolescente traficante na cidade.

Havendo provas de materialidade e indícios de autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o Ministério Público apresentou denúncia onde requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu, ora apelantes, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme previsto nos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/06, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, art. 14, Lei 10.826/03, e corrupção de menor, art. 244-B, do ECA, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

Em decisão de ID 24843976, designado defensor dativo para apresentação de resposta à acusação em favor do ora apelante.

Em ID 24843977, defesa preliminar.

Em ID 24843978, recebida a denúncia.

Em ID 24843991/92, habilitado Advogado nos autos.

Em ID 24844005, Laudo nº 2023.06.000360-BAL, comprovando se tratar de uma arma de fogo, tipo revólver, MADE IN U.S.A, MARCAS REGISTRADAS, SMITH & WESSON SPRINGFIELD. MASS., alimentação retrocarga por tambor, calibre .38, número de série 83086, tambor para 06 cartuchos, cabo em cor branco metalizado, cano medindo aproximadamente 115 milímetros com raias dextrógiras. Acompanha a arma, 06 (seis) cartuchos, intactos, marca CBC, SPL, calibre .38, restando constatado que a arma de fogo em questão efetuou disparos e se encontrava em condições de uso para o fim a que se destina.

Em ID 24844006, Laudo nº 2023.06.000376-QUI, atestando tratar-se de 03 (três) unidades, contendo erva prensada de coloração castanho esverdeada, acondicionada em plásticos transparentes, pesando 25,66 g (vinte e cinco gramas, seiscentos e sessenta miligramas); 02 (duas) porções contendo substâncias petrificada de coloração amarelada, embaladas em plástico transparentes, pesando 7,34 g (sete gramas, trezentos e quarenta miligramas); 03 (três) porções contendo substâncias pulverulenta de coloração amarelada, embaladas em plástico transparentes, pesando 2,80 g (dois gramas e oitocentos miligramas); 16 (dezesseis) comprimidos dos quais nove eram alaranjados com formato de balão e sete azulados contendo a escrita 'skype' em uma de suas faces; que o material composto por erva testou positivo para a substância proscrita delta-9- tetrahidrocannabinol (Δ9 - THC); As substâncias compostas por materiais petrificado e pulverulento apresentaram dentre sua composição química o éster metílico da benzoilecgonina; Os comprimidos tanto azuis quanto alaranjados, tiveram como princípio ativo a substância 3,4 metilenodioximetanfetamina, todas de uso proscrito no país.

Alegações finais ministeriais, ID 24844007.

Em ID 24844009/12, mídia de audiência.

Alegações finais defensivas, em ID 24844019.

Em ID 24844022, sentença penal condenatória reconhecendo a procedência da denúncia e condenou o ora apelante, ao final, a cumprir pena de 06 anos de reclusão e 190 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, não lhe concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em petição de ID 24844034, o representante legal do então réu renunciou aos poderes a si outorgados.

Em suas razões recursais, ID 24844046, requereu o ora apelante sua absolvição sob alegação de ausência de provas aptas e suficientes a uma condenação, e, em tese subsidiária, desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal, nos termos do art. 28, da Lei 11.343/06, bem como a concessão de sua liberdade.

Em contrarrazões, ID 24844051, o Ministério Público requereu o improvimento do apelo.

Nesta instância superior, parecer em ID 26368444, a Procuradoria de Justiça, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
MARCOS VINÍCIUS GOMES DA CONCEIÇÃO
,

objetivando reformar a r. sentença pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, e § 4º, da Lei 11.343/06, c/c art. 244-B, do ECA – Lei 8.069/1990, e art. 14, da Lei 10.826/03.

Atendidos os pressupostos processuais, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28, DA LEI ANTIDROGAS – PORTE PARA CONSUMO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

Requer a defesa que seja o apelante absolvido da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, alegando para tanto a inexistência de provas aptas e suficientes à subsidiar o édito condenatório uma vez que nega a autoria delitiva; que em sua residência só foi apreendida pequena porção de substância entorpecente, cerca de 1,6 gramas de cocaína, e que esta se destinava a uso pessoal, requerendo a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o de porte para consumo, com consequente redução da pena e concessão de liberdade.

O pedido não merece prosperar, como se comprova pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e em sua análise Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo que confirmou se tratar de substância ilícita, cocaína, a droga apreendida pelos policiais militares na residência do apelante, sendo imperativo ressaltar que a pequena quantidade apreendida não ilide a traficância, principalmente por ter sido apreendida em sua residência também uma balança de precisão, sendo tal elemento indicativo da prática do crime em questão, principalmente quando tal circunstância é analisada em conjunto com os demais elementos de prova dos autos, como o fato de estar o apelante na posse de uma arma de fogo e ter afirmado à autoridade policial ser integrante de facção criminosa, não havendo que se falar em absolvição, como orienta a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 1/6 DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E SIGNIFICANTE QUANTIDADE DE DROGA. REFORMATION IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento reiterado no sentido de que a apreensão de apetrechos no contexto da traficância evidencia a maior familiaridade ou mesmo a dedicação à prática criminosa. Além da significante quantidade de droga (70g de crack e 147g de cocaína), foi também apreendida balança de precisão empregada para o fracionamento dos entorpecentes e venda a varejo. Logo, não há falar em falta de fundamentação para aplicação da minorante no patamar mínimo. 2. Descabe falar em reformatio in pejus, vez que não foi acrescida fundamentação ao acórdão proferido na origem. Na hipótese, a decisão impugnada apenas especificou quais eram as circunstâncias do delito que já haviam sido reconhecidas no corpo da sentença e que estariam aptas justificar a modulação da minorante do tráfico privilegiado. 3. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 727668 RS 2022/0063774-6, Data de Julgamento: 19/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/12/2022)

Tem-se, portanto, que o apelante incorreu em um dos verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas e, s
ob o ângulo da autoria delitiva, há que ser dado o devido e merecido destaque ao depoimento prestado pelo policial que efetuou a apreensão da droga e da balança de precisão na residência do apelante, efetuando sua prisão em flagrante, pois o
depoimento prestado pelo agente da lei

é revestido de inconteste
validade e credibilidade
na medida em que ostenta fé pública e provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

(2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Acerca do tema, convém destacar o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que preleciona:

“Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Não há, portanto, como se aplicar ao caso o princípio
In Dubio pro reo
e promover a absolvição apelante, como requerido pela defesa, na medida em que o acervo
probatório colacionado aos autos demonstra que o apelante incorreu em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto previstos alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente praticar o crime em razão de qualquer uma delas, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo e, s
ob o ângulo da autoria delitiva
.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos colhidos são convergentes quanto aos detalhes da abordagem e prisão do apelante, tendo os policiais relatado a razão, forma e local da abordagem, bem como onde fora encontrada a substância entorpecente e a balança de precisão, restando comprovado o tráfico ilícito de drogas.

Acerca da possibilidade de condenação sob tais circunstâncias é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES
, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal).

Como é de conhecimento comum,
o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, não lhe furtando a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo igualmente dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos, não havendo nada nos autos a indicar que os policiais tivessem interesse em indevidamente prejudicar qualquer um dos apelantes, mas que tão somente cumpriram com seu dever legal.

Neste sentido nos orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça,
vejamos
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

(2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Vale ressaltar que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, resultando a sentença dos motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado, e, tendo r
estado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pelo apelante, não há que se falar em absolvição e, por consequência, deve ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois
andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente se afigura
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia.

Não cabe, portanto, a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, pois este só deve ser reconhecido e aplicado quando dúvidas pairam acerca da prática/ocorrência ou não de determinada conduta, o que não ocorre no caso em apreço, onde autoria e materialidade se mostram fartamente comprovadas.
Acerca do tema, convém destacar o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que preleciona:

“Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria...”.

Portanto, em restando comprovada a materialidade pelo laudo de apreensão e entrega, laudo toxicológico e depoimentos testemunhais, não havendo dúvida quanto a autoria e materialidade delitivas, não há como ser dado provimento à
pretensão recursal absolutória.

DA DESCLASSIFICAÇÃO
-
PORTE PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS)

Requer o apelo a desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo, afirmando ser pequena a quantidade de droga apreendida e não ter restado provada a intenção do apelante em possuir a substância entorpecente com a finalidade de comercialização, pois seria mero usuário.

Adianto que não vislumbro cabimento no pedido.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
, pois a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

É certo que foi pequena a quantidade de entorpecente apreendida, porém, os demais elementos colacionados aos autos são indicativos suficientes a revelar a mercancia, tornando incabível a tese de posse para consumo, não havendo como ser dado provimento ao apelo.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, tal como ocorreu no caso. 2.
Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
3. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao agravante para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 671966 SP 2021/0174282-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021)

Não houvesse tráfico, não haveria usuário, sendo cediço que a movimentação da venda de drogas em nosso país é praticada em pequenas quantidades, como no caso dos autos, objetivando o traficante, ainda que pequeno,

alegar que possuía a droga para uso próprio caso alcançado pela ação policial, tentando burlar a legislação que tem o condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: transportar, guardar, armazenar ou trazer consigo, e existindo prova da materialidade e da autoria, a condenação pelo crime de
tráfico
é a medida natural, não havendo que se cogitar em
desclassificação
.

Quanto ao pedido para que seja ao apelante concedido o direito de recorrer em liberdade, tenho por dele não conhecer por não ser esta a via adequada ao pleito, que deve ser intentado via habeas corpus, bem como em razão da informação contida nos autos, ID 24844043, de que o apelante se encontra em regime de prisão domiciliar.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como
voto
.

Belém/PA,
28
de agosto de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2025